Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida do Recurso Inominado em face do seu julgamento exarado no Acórdão n. 1796055 (ID. 54407210). Esse acórdão deu parcial provimento ao recurso do autor para reformar a sentença de modo a condenar o réu a pagar ao requerente, a título de ressarcimento, a quantia de R$ 4.960,48 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), em razão de cobranças no seu cartão de crédito.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55104877). Sem contrarrazões do embargado, apesar de intimado (IDs 55164714 e 55498363).

3. O embargante defende a existência de erro material no acórdão que o condenou a ressarcir a quantia de R$ 4.960,48 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação. Alega que o julgamento desconsiderou que a quantia de R$ 2.950,08 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e oito centavos) já havia sido objeto de estorno no cartão de crédito do embargado, motivo pelo qual requer a reforma do acórdão para diminuir a quantia a ser paga, a título de ressarcimento, para R$ 2.010,40 (dois mil e dez reais e quarenta centavos).

4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Artigos 48, da Lei n. 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil).

5. O erro apontado nos embargos de declaração não ocorre de meros equívocos aritméticos no valor da condenação, mas sim pretende a parte embargante o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Na hipótese, o acórdão condenou a embargante a ressarcir o valor cobrado no cartão de crédito do consumidor em razão de avarias no veículo locado. Porém, apesar de o embargante afirmar que realizou o estorno dos valores referentes à compra contestada, não há nos autos prova desta devolução integral e tampouco que a quantia foi revertida em benefício do autor. Ademais, o pedido de cancelamento de lançamento em cartão de crédito no valor de R$ 2.950,08, ID.51028122, teria sido realizado em 23/09/2022, após o ajuizamento da ação pelo consumidor em 09/09/2022, sendo certo que a condenação do embargante ao ressarcimento dos valores não significa duplicidade de pagamento, cabendo ao requerido demonstrar que procedeu à efetiva devolução da quantia à autora, ainda que na modalidade de estorno em cartão de crédito. Destaco, inclusive, que o embargado (autor), em razões do seu Recurso Inominado (ID 51028147, p. 2), afirma que "parte do valor nunca foi devolvido". Assim, pois, a questão de haver, a parte requerida, se retratado pelo valor menor, tal deve ser resolvido no cumprimento de sentença eis que não comprovado nos autos o efetivo estorno em favor da parte autora na fatura de seu cartão de crédito e que não produziu efeito de débito na conta corrente da parte autora. A ação com seu pedido delimita o processo e os lindes da apreciação pelo juízo, não havendo certeza de que o pedido de cancelamento do lançamento em questão fora efetivado a tempo e modo, não se podendo exigir que o consumidor comprove que o não lançamento questionado fora cancelado a tempo e modo; o ônus da prova em questão é da parte requerida.

6. Logo, a decisão merece ser mantida e os embargos de declaração, rejeitados.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.